Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO DOS SANTOS ALVES, apontando como Autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para formação da culpa.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 08/12/2020 durante a “Operação Apocalipse”, realizada em extensa investigação (com duas fases) e que levou a denúncia de pelo menos 17 pessoas, pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crimes conexos, entre eles o de corrupção de menores.
E ao menos em sede liminar, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade, inércia ou descaso da autoridade aqui acoimada de coatora, ou do MP.
Como dito, trata-se de feito complexo, envolvendo múltiplos denunciados, com abertura de prazos para patronos distintos, necessidade de apreciação de diversos pedidos preliminares entre eles, Exceção de Incompetência, além de diversas diligências e intimação de alguns acusados por edital.
Pelo que noto, a denúncia foi recebida em 11/05/2021 e, de lá para cá, os poucos documentos aqui juntados referentes a ação penal, demonstram que o Magistrado a quo tem sido atento, diligente e buscado cumpriu todos os preceitos processuais penais.
Aliás, embora não conste neste writ, verifiquei, em consulta nos autos da ação penal N.U 1000056-26.2021, que o feito inicialmente tramitava na comarca de Juína, mas depois, em razão da Resolução 11/2017/TP, a competência foi declinada, em razão da matéria, para a 7a vara criminal da comarca da Capital, com necessidade, obviamente, de reapreciação, pelo Magistrado da Vara Especializada, dos atos decisórios e de todo o feito que, na época, já contava com mais de 1.000 páginas.
E prosseguindo, pelo que noto naquela ação penal, a primeira citação do paciente para apresentar Resposta à Acusação ocorreu na data de 18/05/2021 (f. 1.852-PJe) oportunidade em que afirmou possuir advogado particular (f. 1851-PJe).
Depois, em agosto e também em outubro/2021, após alguns denunciados responderem às acusações, mas, ausente a peça defensiva do paciente, o Magistrado a quo determinou sua intimação (e também de outros denunciados) para constituir Advogado ou manifestar o interesse em serem defendidos pela Defensoria Pública, bem como para, após, apresentarem Resposta à Acusação.
Entre tantas outras diligências a serem cumpridas, o paciente foi intimado em 04/11/2021 e, então, declarou que não possuía defensor.
Em 10/03/2022, o Magistrado apreciou vários pedidos apresentados por outros denunciados e, então, determinou, entre outras diligências, o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública que, em 16/03/2022 apresentou a Resposta à Acusação.
Assim, pelo menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo, diante da complexidade do feito (repito: 17 denunciados, com vários advogados e inúmeros pedidos de liberdade, preliminares de nulidade e impetrações de Habeas Corpus), que não há nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.
Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades, percalços, de cada caso concreto.
A respeito:
“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)
Não bastasse, a medida liminar aqui postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo, de plano, demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022
Rondon Bassil Dower Filho
Relator